Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Gabriel da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréo, que, nos autos da Execução Fiscal no 381-91.1997.8.11.0014 (Código no 1220) promovida pela Caixa Econômica Federal, rejeitou impugnação oposta, esta que objetivava o reconhecimento de constrições patrimoniais realizadas nos autos originários.
Em decisão na data de 20/02/2020 o d. relator declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso (id. 34570451). Determinado a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator